Tribunal: TJDFT
Processo: 0744377-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILDÉSIO ELIAS DE CASTRO em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora em procedimento de cumprimento de sentença. O recurso não veio acompanhado do preparo, razão pela qual foi oportunizado à recorrente a regularização. Sobreveio petição acompanhada de uma guia de recolhimento de preparo de recurso na forma simples, (ID 20649724 e 20649725). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. O preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo tribunal. Ao exame da guia anexada pelo recorrente, verifica-se que não atendeu ao pressuposto, uma vez que recolheu o preparo na forma simples, não atentando para a obrigatoriedade do recolhimento em dobro. Não comporta franquear ao agravante nova oportunidade para regularização, uma vez que já foi deferida tal possibilidade e não agiu com a diligência necessária para suprir a deficiência do recurso. Neste sentido, colhe-se entendimento desta corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE PREPARO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AMPLA DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E ACESSO À JURISDIÇÃO. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE FORMALISMO. AUSÊNCIA. OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. PREPARO. AUSÊNCIA. CONCESSÃO DE PRAZO. DEFERIMENTO. NOVO PREPARO. INFORMAÇÕES INCORRETAS. RECURSO DESERTO. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação interposto por ausência de preparo regular; 2. O acesso à jurisdição, embora constitua direito de envergadura constitucional (art. 5°, inc. XXXV), não dispensa, pelo requerente, o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelas normas disciplinadoras do processo, por força mesma, inclusive, do princípio do devido processo legal, que, igualmente, encontra assento constitucional (art. 5°, inc. LIV). Princípio este, aliás, que não restou violado no presente caso, antes foi fortificado, pois o processo devido é aquele em que a disciplina estabelecida é devidamente observada, tal como ocorre na espécie; 3. O Código de Processo Civil estabelece, para além de qualquer dúvida razoável, que a parte ao interpor o recurso deve, em não sendo beneficiária da justiça gratuita ou isenta de custas, guarnecê-lo com o comprovante de preparo (art. 1.007). Todavia, permite que o vício relativo ao preparo possa ser sanado, consoante destacado na decisão recorrida (art. 1.007, §4°). Assim, para a hipótese de ausência de preparo, pode haver o recolhimento posterior, só que em dobro. Em outras situações, permite-se o suprimento de irregularidades, como informações equivocadas e recolhimento insuficiente (art. 1.007, §2°), porém se trata de oportunidade única, como se comprova pela redação do art. 1.007, §5°, do CPC, que não admite complementação de custas quando a parte já teve oportunidade para sanar a irregularidade relativa ao preparo; 4. Aos apelantes foi concedida, na forma do art. 1.007, §4°, do CPC, a oportunidade para sanar a ausência ou a irregularidade no preparo recursal, de modo que deveriam ter atendado para a forma adequada do recolhimento, inclusive no tocante ao preenchimento da guia de custas, na medida que não lhes seria concedida nova oportunidade; 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.989975, 20150111391274APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2017, Publicado no DJE: 30/01/2017. Pág.: 249/274) Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 19 de outubro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator